Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001828-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Belluno Logística e Transportes Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 1001828-61.2019.8.11.0003, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Chefe do Polo Regional de Rondonópolis da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, confirmou a liminar concedida e, como consequência, concedeu a segurança para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido – NAI 1413960002620181000, bem como determinou o prosseguimento do E-Process no 5597444/2019 e a expedição de Certidão Negativa Débitos, salvo se houver pendência referente a crédito diverso do mencionado (id 39610474).

Inconformado, o apelante interpôs Recurso de Apelação onde narra, inicialmente que, na data de 24.09.2018, deu ciência a notificação eletrônica para apresentação de impugnação à intimação Fiscal – SNE 536175/659/68/2018. Diante da vasta documentação a ser analisada e apresentada, solicitou junto a autoridade coatora dilação de prazo, restando deferido o pedido na data 13 de novembro de 2018.

Diz que, de forma tempestiva, apresentou a impugnação contra a exigência tributária devidamente protocolada E-Process no 5533298/2018, em 30 de outubro de 2018. Contudo, o impetrado, em 22.01.2019, proferiu despacho indeferindo o E-porcess no 5579160/2019 (id no 39610462), o qual trata da impugnação e juntada dos documentos contra NAI 1413960002620181000, processo apenso ao E-process no 5533298/2018.

Assevera que, diante da conduta da autoridade coatora impetrou mandado de segurança que, inobstante tenha sido procedente, ainda merece reparos a decisão “(...) na medida em que a Apelante corre grandes riscos de que o Apelado cometa novamente as ilegalidades apresentadas, qual seja, o arquivamento dos processos administrativos sem sua devida análise, bem como, a impossibilidade da Apelante em emitir Certidões de Débitos Negativas, sendo tal documento essencial para o exercício de suas atividades”.

Assim, por entender que a sentença deixou de mencionar a abstenção futura de atos ilícitos pela autoridade coatora, é que requer o provimento do recurso de apelação para o fim de reformar a decisão atacada a fim de constar a procedência da ação bem como que a parte recorrida se abstenha de praticar o ato ilícito de arquivamento do processo administrativo.

Ausente as contrarrazões (id. 39610491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id 42934479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a ação originária foi impetrada sob o argumento, em síntese, de que a autoridade coatora diante do requerimento administrativo formulado pelo interessado/impetrante deferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação de impugnação à intimação Fiscal – SNE 536175/659/68/2018. Contudo, mesmo exibida dentro do prazo que lhe foi concedido, a impugnação e juntada de documentos foi considerada intempestiva. Diante disso, buscou a tutela judicial para:

“(...)I – Conceder liminarmente a ordem pleiteada, Inaudita Altera Pars, para o fim de determinar a imediata suspensão da constituição e lançamento dos créditos tributários ainda em debate em sede administrativa, com a consequente EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA IMPETRANTE, bem como, O PROSSEGUIMENTO E ANALISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO E-PROCESS 5597444/2019, E E-PORCESS 5579160/2019.

(...)

V – Ao final, conceder em caráter definitivo a segurança vindicada, ratificando a liminar requerida, para o fim de assegurar a Impetrante o direito de ver analisado seu processo junto a SEFAZ/MT, no prazo legal” (id 39610454).

O pedido foi julgado procedente pelo Juízo a quo, que de maneira acertada, determinou:

“(...) verificado o direito líquido e certo da impetrante, com fundamento no artigo 1o e seguintes da Lei 12.016/09, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido (NAI 1413960002620181000), bem como determinar o prosseguimento do E-Process no 5597444/2019 e a expedição de Certidão Negativa Débitos, salvo se houver pendência referente a crédito diverso do mencionado” (id 39610474).

Agora, em sede de apelação, argumenta que a sentença não tutelou por completo seu direito “(...) na medida em que a Apelante corre grandes riscos de que o Apelado cometa novamente as ilegalidades apresentadas, qual seja, o arquivamento dos processos administrativos sem sua devida análise, bem como, a impossibilidade da Apelante em emitir Certidões de Débitos Negativas, sendo tal documento essencial para o exercício de suas atividades”.

O pedido do apelante não encontra guarida porquanto pede providência futura e até mesmo incerta de vir a acontecer.

O objetivo da ação foi alcançado quando da procedência onde o Magistrado determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido (NAI 1413960002620181000), bem como o prosseguimento do E-Process no 5597444/2019 e a expedição de Certidão Negativa Débitos, salvo se houver pendência referente a crédito diverso do mencionado.

Como se sabe, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles
que o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Em relação aos autos, esclareço que este Sodalício possui o entendimento de que não é cabível mandado de segurança preventivo, n
ão existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara
,

além da hipótese demandar dilação probatória. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO -
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3
. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei].

Na verdade, o Apelante busca obter do Judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico", o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL – LIMINAR PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
– A pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria da agravante preventivamente se assemelha a um verdadeiro salvo conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas. 2 – Recurso desprovido, decisão liminar mantida
.
(AgR 115644/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, publicado no DJE 14/3/2014. [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.

(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, publicado no DJE 25/5/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
. (Precedente: RMS 19.020/PR). Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.

(Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, publicado no DJE 5/7/2017). [Destaquei].

Assim, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O Recorrente está perseguindo um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Desse modo, inexiste substrato fático suficiente, hábil a amparar a pretensão recursal.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021